Tribunal: TJSP
Processo: 2041592-63.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Descabimento – Dispositivo constitucional invocado que foi devidamente enfrentado no v. acórdão – Ainda que assim não fosse, o seu esclarecimento seria desnecessário, nos termos do art. 1.025, do NCPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2041592-63.2018.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são embargados MARIO ANTONIO BAILO,
JUSCELINO DE OLIVEIRA CARDOSO, WELINGTON NATAL FERREIRA, VALTER
ALIMARI, SYNESIO DE OLIVEIRA JUNIOR, LUIZ CARLOS VITORETTI,
LAURENTINO BATISTA VIEIRA, JUSTINO PEREIRA DA SILVA, ARLINDO
CHARETA ALARCON e ANTONIO RICCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041592-63.2018.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração n. 2041592-63.2018.8.26.0000/50001 JV
Embargante: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Embargados: MÁRIO ANTÔNIO BAILO e OUTROS
Comarca: CAPITAL
Voto n. 15.514 Jr*
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Prequestionamento
Descabimento Dispositivo constitucional invocado que
foi devidamente enfrentado no v. acórdão Ainda que
assim não fosse, o seu esclarecimento seria desnecessário,
nos termos do art. 1.025, do NCPC
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, nos termos do artigo 1.022, do NCPC,
aduzindo que o v. acórdão foi omisso ao não analisar a questão à luz do Tema
n. 905/STJ, bem como do Tema n. 733/STF, pugnando pelo seu acolhimento.

É o relatório.
Não há omissão a ser suprida.
Dispõe o art. 1.022, do NCPC, in verbis, que:
“Art. 1.022: Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041592-63.2018.8.26.0000/50001 -Voto no
3
III - corrigir erro material.”
O v. acórdão embargado enfrentou a questão (fls.
124/125), determinando a aplicação da tese paradigma firmada no Tema n.
810/STF, sob pena de ajuizamento de Reclamação Constitucional pela parte
lesada.
E nem há que se alegar a inobservância do decidido no
item n. 4 do Tema n. 905/STJ, bem como do Tema n. 733/STF, eis que, como
já anteriormente decidido pela jurisprudência as normas que dispõem acerca
de juros de mora e correção monetária possuem natureza de direito
instrumental (ou processual), e não de direito material, razão pela qual têm
aplicabilidade imediata, independentemente da data em que houve o trânsito
em julgado da r. sentença.
Nesse sentido, se posicionou a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a qual passou a adotar o entendimento da
imediata aplicabilidade da Lei n. 11.960/09 aos processos em curso (antes da
declaração de sua inconstitucionalidade), por aplicação da regra do tempus
regit actum, por entender que as normas disciplinadoras dos juros moratórios
e atualização monetária possuem natureza processual, e não material, o que
autorizaria a aplicação da lei, a partir de sua entrada em vigência.
Tal jurisprudência se ajusta ao entendimento mais recente
do C. Supremo Tribunal Federal, o qual, desde a edição da Medida Provisória
n. 2.180-35/2001, aplicou o princípio do tempus regit actum: RE n.
633.549/RJ, Rela. Mina. Carmen Lúcia; AI n. 657.133-AgRgR/PA, Rela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041592-63.2018.8.26.0000/50001 -Voto no
4
Mina. Ellen Gracie; AI n. 764.524/RS, Rel. Min. Celso de Mello; AI n.
803.071-AgR/PB, Rel. Min. Gilmas Mendes; RE n. 538.182/RJ, Rel. Min.
Dias Tóffoli; AI n. 771.555-AgR/RS, REl. Min. Ricardo Lewandowski,
dentre outros.

E este se manteve, inclusive, nas decisões do Colendo
Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Divergência em
Recurso Especial n. 1.207.197/RS, em 18.05.2011 e Recurso Especial
Repetitivo n. 1.111.117/PR, em 02.06.2010, prevalecendo o entendimento de
aplicação geral e imediata das leis.
A respeito do tema, ainda, importante destacar o seguinte
julgado desta Colenda Câmara, cujo trecho pertinente segue transcrito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação ao cumprimento de
sentença - Juros de mora e correção monetária - Taxa de juros que
configura matéria de ordem pública podendo ser apreciada a
qualquer tempo e de oficio pelo magistrado - Pretensão da
aplicação dos critérios estabelecidos pela Lei no 11.960/09, que
deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/07 -
Inaplicabilidade para o cálculo da correção monetária e
aplicabilidade para os juros de mora - Entendimento do Supremo
Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no
810) - Precedentes Decisão reformada - Recurso provido.
(...)
Assim, o artigo 1o.-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041592-63.2018.8.26.0000/50001 -Voto no
5
monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública
foi julgado inconstitucional e o índice que deve ser aplicado é o
IPCA-E, na fase de execução ou para as ações em que ainda não
foi expedido o precatório.
Isso porque, conforme entendimento assentado pelo Superior
Tribunal de Justiça, as normas disciplinadoras de juros e
correção monetária possuem natureza eminentemente processual,
devendo ser, obrigatoriamente, aplicáveis aos processos em curso
à luz do princípio tempus regit actum.” (grifei). (Agravo de
Instrumento no 2250895-54.2017.8.26.0000, Rel. Des. Leme de
Campos, em 12.03.2018).
Assim, não há que se falar em preclusão ou violação à
coisa julgada, mormente em se considerando que a referida lei foi declarada
inconstitucional.
Ademais, ainda que assim não fosse, toda a matéria
invocada pelas partes já se encontra prequestionada, com base no que dispõe
o art. 1.025, do NCPC:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que
os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.”
Dessa forma, seja porque o v. acórdão já enfrentou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2041592-63.2018.8.26.0000/50001 -Voto no
6
questão, seja por ser firme a jurisprudência, de rigor a rejeição dos embargos
declaratórios.
Ressalta-se que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
considerando-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional invocada pelas partes, inclusive nos presentes embargos
declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
SILVIA MEIRELLES
Relatora